Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 1085, STJ. DESCONTOS CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI no 14.181/2021. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a tese de que, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente.
2. A Lei no 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor e possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento, poderá, se o caso, ser aplicada pelo Juízo a quo, após a devida instrução probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.